Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-66.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1001119-66.2023.8.11.0009
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NILSON PIRES CORREA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por NILSON PIRES CORREA em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com a qual o promovente objetivou a indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviços, justificada compra não autorizada via cartão de crédito.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa a restituir o valor questionado, de R$ 117,84 (cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que as compras foram realizadas regularmente, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “Contudo, ao contrário do que foi contestado, o requerente não nega ter adquirido o cartão de crédito da empresa reclamada, mas sim contesta ter efetuado as transações bancárias questionadas, ou seja, aquelas realizadas antes da chegada do cartão físico.
A Reclamada sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, e o cadastro realizado é semelhante ao anexado no processo, sendo efetuado em 18/04/2023 às 20:31, para a liberação do cartão de crédito físico. Vale ressaltar que as compras contestadas foram realizadas nos dias 13 e 14/04/23:12:16:15, quando o cartão ainda não havia chegado às mãos do requerente. Além disso, tais transações foram efetuadas por um serial diferente do dispositivo utilizado pelo requerente para desbloquear seu cartão, conforme identificado no ID 128172078 - Pág. 6”.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados é de se reconhecer o dano moral sofrido, na medida em que esta é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado a falha no sistema de segurança da instituição financeira e a tentativa de solução na esfera administrativa, sem reconhecimento da invalidação da compra.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e desprovido
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001119-66.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024